Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-86.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017991-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA - CNPJ: 14.717.768/0001-95 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.877.801/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA EX PROPRIETÁRIO DA ÁREA SOBRE A QUAL O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FOI LEVANTADO – HASTA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPIATÓRIOS SOBRE ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL –– PROPRIEDADE TRANSFERIDA ANTES DA EFETIVA PENHORA – TERCEIRO PREJUDICADO – FRAUDE À EXECUÇÃO ALEGADA PELO EMBARGADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674), como no presente caso, em que os atos expropriatórios deferidos nos autos de ação de execução ajuizada contra o antigo proprietário recaíram sobre área de lazer do condomínio residencial embargante. 2. Conforme orientação interpretativa consolidada pela jurisprudência do STJ, “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
” (STJ, Súmula nº 375), sendo que, em relação à 2ª hipótese, “
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
” (STJ - Corte Especial - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014),

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1025353-16.2023.8.11.0041), opostos pela agravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo Condomínio/embargante/agravante para que fosse suspensa a tramitação da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” ajuizada pela agravada contra Sayd-neia Comércio, Construção e Incorporação Ltda. e o avalista Salim Kamel Abou Rahal (Proc. nº 0003709-25.2009.8.11.0041), bem como para que fossem obstados quaisquer atos expropriatórios relacionados ao imóvel objeto dos Embargos de Terceiro, por não divisar presença da probabilidade do direito alegado, já que “
o bem imóvel
(foi)
vendido em 2011, ou seja,
após a citação
” do devedor naqueles autos executivos, de modo que, tendo conhecimento da execução, a devedora principal “
não deveria ter efetivado a venda do bem objeto da demanda
” (cf. Id. nº 123001075 dos autos de origem).

O Condomínio/agravante insiste em que “
não tinha conhecimento de que os antigos proprietários do imóvel respondiam a ação de execução
” e em que o imóvel penhorado se refere à “
área de uso comum dos moradores
”, com “
piscina, churrasqueira, campo de futebol, área de brinquedos
” etc., não havendo “
dúvidas de que o local destina-se a extensão da moradia dos condôminos
” (sic – cf. Id. nº 177663736 - Pág. 6/11).

Destaca que “
o condomínio fora construído/constituído no ano de 2011, sendo que a penhora da área ocorreu apenas no ano de 2017
”, e aduz que, aparentemente, a MMª. Juíza “
entendeu existir fraude à execução naqueles autos, o que jamais ocorreu, na medida que restou comprovado que a penhora fora averbada a margem da matrícula somente seis anos após a constituição do Condomínio
” (sic – cf. Id. nº 177663736 - Pág. 12/15).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência “
para suspender o trâmite da apensa ação em relação ao imóvel objeto deste feito, até que seja julgado o mérito dos Embargos de Terceiro, assim evitando-se posteriores atos decorrentes da penhora
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 177663736 - Pág. 16/17).

A decisão vinculada ao Id. n. 179970674 deferiu parcialmente o pedido
antecipatório “não para suspender a tramitação da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” ajuizada pela agravada contra Sayd-neia Comércio, Construção e Incorporação Ltda. e o avalista Salim Kamel Abou Rahal (Proc. nº 0003709-25.2009.8.11.0041), mas tão somente para suspender os atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da matrícula nº 66.641 do Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT (CPC, art. 1.019, I)
”.

A agravante opôs embargos da declaração, alegando que a decisão antecipatória padece de erro material quanto ao número da matrícula, que é, na verdade, 66.941 (cf. Id. n. 180069170).

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 183950179).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado os Recurso de Embargos de Declaração vinculado ao Id. n. 180069170,
interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório, no qual quaisquer vícios alegados poderão ser supridos.

Relembro que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674).

No presente caso, não há dúvidas de que
o imóvel penhorado, objeto da matrícula nº 66.941 do Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, se refere à área de lazer do Condomínio Residencial Vitória, sendo bastante relevante a alegação de titularidade de direito incompatível com a medida constritiva, assim, embora a embargada diga que a transferência da titularidade configurou fraude à execução, não é razoável, por ora, e sem a devida dilação probatória, permitir que a área de uso comum do condomínio seja expropriada, até porque, de acordo com orientação interpretativa consolidada pela jurisprudência do STJ, “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
” (STJ, Súmula nº 375), sendo que, em relação à 2ª hipótese, “
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
” (STJ - Corte Especial - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014), e, pelo que consta dos autos, a área de lazer foi construída antes da concreta efetivação da penhora, e passou a ser objeto de posse do Condomínio/agravante antes de qualquer registro da existência de ação de Execução contra os proprietários registrais do imóvel.

Portanto, embora seja sempre compreensível a insatisfação da parte que tem dificuldades para receber os valores devidos por alguém, a medida mais prudente neste primeiro momento é a suspensão dos atos expropriatórios relacionados ao imóvel objeto da lide.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para suspender os atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da matrícula nº 66.941 do Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023